Tribunal: TJES
Processo: 5004677-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004677-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLAUDEANI MARROQUES TAVARES GOMES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. RECURSO PROVIDO PARA INDEFERIR LIMINAR QUE DETERMINAVA A REINCLUSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para determinar a reinclusão da impetrante no processo seletivo regido pelo Edital SEDU n.º 40/2024, na posição original anteriormente ocupada, afastando sua reclassificação motivada pela não apresentação de certidão de quitação eleitoral válida no momento da convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado em razão da ausência de documento obrigatório exigido em edital, ainda que tal regularização tenha ocorrido posteriormente e tenha sido demonstrada em sede de recurso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital que rege processo seletivo possui força normativa vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos, devendo ser observado integralmente sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4. A certidão de quitação eleitoral constitui documento de apresentação obrigatória na segunda etapa do certame, conforme previsto no subitem 9.5, inciso VI, do Edital SEDU n.º 40/2024, sendo expressamente prevista a reclassificação em caso de não apresentação tempestiva (subitem 9.7).

5. A apresentação posterior do documento não supre a exigência editalícia, pois o edital veda a juntada de novos documentos em sede de recurso administrativo (item 12.12.3), impossibilitando a convalidação de irregularidade inicial.

6. A flexibilização da exigência editalícia para apenas uma candidata implicaria violação ao princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram submetidos às mesmas regras.

7. Precedente do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a legalidade da reclassificação de candidatos que não apresentaram a documentação exigida no edital no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. O edital de processo seletivo simplificado vincula a Administração e os candidatos, não sendo possível admitir a apresentação extemporânea de documentos obrigatórios, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

2. A regularização posterior de pendência documental não afasta a validade da reclassificação do candidato quando o edital veda expressamente a complementação de documentos em sede de recurso administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, ainda, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por CLAUDEANÍ MARROQUES TAVARES GOMES, deferiu o pedido liminar a fim de determinar a reinclusão da impetrante, aqui agravada, no processo seletivo regido pelo Edital SEDU n.º 40/2024, na posição originalmente ocupada pela candidata antes de sua reclassificação.

Em suas razões (id 12903584), o ente público agravante aduz que a agravada foi reclassificada por haver deixado de apresentar documento exigido pelo edital de regência, a saber, a certidão de quitação a que alude o artigo 7º, § 1º, I, do Código Eleitoral (Lei Federal n.º 4.737/1965), havendo a candidata admitido, em sua impetração inicial, que só procurou regularizar a sua situação eleitoral após tomar ciência de sua reclassificação.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 13111855)

Manifestação da Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade de intervenção ministerial. (id 13291740)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id 13625968)

Agravo interno interposto pela impetrante contra a decisão liminar constante no id 13111855.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior na decisão inicial constante no id. 13111855.

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravada, que deferiu o pedido liminar a fim de determinar a reinclusão da impetrante no processo seletivo regido pelo Edital SEDU n.º 40/2024, na posição originalmente ocupada pela candidata antes de sua reclassificação.

Como ressaltado na decisão liminar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é uníssona em proclamar que o edital caracteriza-se como lei interna de concursos públicos e de processos seletivos simplificados, estando tanto a Administração Pública quanto os candidatos sujeitos às normas que regem o certame.

Dito isso, colhe-se do Edital SEDU n.º 40/2024 as seguintes disposições acerca dos documentos reputados obrigatórios para a formalização do contrato com os candidatos interessados:

“
9.5
– Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

[...]

VI –
Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral
(https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidaode-quitacao-eleitoral);

[...]

9.7
– Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será
RECLASSIFICADO
.

[...]

12.12
– O candidato que desejar interpor recurso relativo à sua RECLASSIFICAÇÃO ou ELIMINAÇÃO, referente à 2ª ou 3ª etapas, deverá formalizá-lo, com argumentação, por meio da plataforma E-Docs, no site https://acessocidadao.es.gov.br/.

[...]

12.12.3
– O recurso é um instrumento disponibilizado para o candidato solicitar a reanálise das decisões tomadas pelas Comissões Regionais na análise da documentação inicial. Dessa forma,
não serão analisados novos documentos
,
retificados ou faltosos
,
enviados no período de recursos
.” [id 62427281 do processo referência, pp. 16, 18 e 21]

Na hipótese em apreço, a agravada afirma, na inicial da ação mandamental, que, ao ser
“convocada para a segunda etapa”
do certame,
“apresentou toda a documentação exigida pelo edital”
, vindo, no entanto, a ser reclassificada
“sob a alegação de ausência de quitação eleitoral, pois sua certidão registrava falta ao trabalho eleitoral”
(id 62427275 do processo referência, p. 04).

Acrescenta, em seguida, que,
“ao tomar ciência da reclassificação, dirigiu-se imediatamente ao Cartório Eleitoral, regularizou sua situação e obteve certidão de quitação datada de 16/12/2024. No dia seguinte, interpôs recurso administrativo, demonstrando que atendia plenamente ao requisito de quitação eleitoral antes da conclusão do certame”
(id 62427275 do processo referência, p. 04).

Percebe-se, do exposto, que a agravada não apresentou a necessária certidão de quitação eleitoral quando de sua convocação, visto que, na ocasião, a sua situação perante a Justiça Eleitoral encontrava-se, de fato, irregular.

Nesse contexto, a almejada dispensa da obrigação de apresentar documentos nos exatos termos previstos no instrumento convocatório parece, ao menos em princípio, em sede da cognição permitida nessa fase da demanda, ir de encontro ao princípio da isonomia, visto que idêntica exigência fora imposta aos demais candidatos que concorreram à vaga disputada pela agravada.

Nesse sentido, aliás, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça ao se deparar com disposição editalícia semelhante à que ora se aprecia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

2. No caso em comento, o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP.

3. Nesta seara,
a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia
. Ademais, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003892-27.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04.07.2023)”

Posto isso, à míngua de flagrante ilegalidade capaz de atribuir relevância ao pleito deduzido em primeiro grau, o indeferimento da liminar postulada na inicial é medida que se impõe, ante a ausência de probabilidade do direito invocado a embasar seu deferimento.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada a fim de indeferir o pedido liminar.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.